Tribunal: TJPA
Processo: 0005291-19.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005291-19.2016.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: MARCIO FERNANDES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VERBAS CONSECTÁRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-ocupante de cargo comissionado, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, saldo de salário e décimo terceiro salário proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias pleiteadas, bem como se a correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados pelos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 39, §3º, da Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargo público, ainda que comissionados, o direito a determinadas verbas remuneratórias previstas no artigo 7º da CF, incluindo férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário proporcional.

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram jurisprudência no sentido de que servidores em cargos comissionados, ao serem exonerados, fazem jus ao recebimento em pecúnia de férias não gozadas com o respectivo terço constitucional.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o recorrido não recebeu as referidas verbas no exercício do cargo, razão pela qual se impõe a condenação ao pagamento.

6. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, devem ser observados os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, com a aplicação da SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros.

Tese de julgamento
: "Os ocupantes de cargo comissionado têm direito ao recebimento de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário proporcional, nos termos do artigo 39, §3º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; STJ, Súmula 43.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Goianésia do Pará,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que, nos autos da
Ação De Cobrança
ajuizada por
Marcio Fernandes Garcia
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

Em síntese na inicial, o autor informa que manteve vínculo com o Município na qualidade de Secretário Municipal e que durante o período trabalhado nunca gozou férias remuneradas, nem recebeu 13º salário proporcional. Ao final pugnou pela condenação do Município ao pagamento de saldo de referente ao mês de maio/2015, pagamento do aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional, pagamento de férias vencidas acrescidas de 1/3 e condenação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária.

Em contestação o Município de Goianésia pugnou pela improcedência dos pedidos, alegando a inexistência da percepção de verbas trabalhistas.

Em sede de sentença, o Juízo da Comarca de Goianésia do Pará julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, determinando o pagamento das verbas integrais referentes às férias, no tocante o período de 2015, acrescidas de 1/3 cada; saldo de salário referente aos meses trabalhos e 13º proporcional, por 5/12 e improcedente os demais pedidos referentes ao pagamento de aviso prévio e danos morais. (Id. 10385934 - p. 2/6 – Id. 10385935– p. 1/4).

Irresignado com a sentença o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que o autor matinha vínculo com o Município como servidor comissionado e, portanto, demissível
ad nutum
, não fazendo jus às férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, que seriam verbas próprias de regime celetista.

Afirma que a sentença se baseou em relação trabalhista para concessão dos pedidos, quando na realidade, a relação havida entre as partes seria de natureza administrativa. Sustenta ainda a necessidade de adequação dos índices de correção aplicados no caso.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por tratar a matéria eminentemente patrimonial, que dispensa sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Município de Goianésia do Pará.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre a possibilidade de percepção de verbas remuneratórias e indenizatórias por parte de ex-ocupante de cargo em comissão, em especial no que concerne ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, saldo de salário e décimo terceiro salário proporcional.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Os ocupantes desses cargos não possuem vínculo empregatício típico e não se submetem ao regime celetista, salvo disposição expressa na legislação local.

Tal entendimento fundamenta-se no princípio da isonomia e na vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, pois não seria razoável que um agente público, ainda que ocupante de cargo em comissão, prestasse serviços à Administração sem a devida contraprestação por direitos básicos relacionados ao trabalho.

Nesta senda, em que pese a inexistência de estabilidade no referido cargo, ou sua ocupação temporária, os servidores possuem direito às verbas rescisórias, notadamente salários, férias e décimo terceiro salário, aplicáveis também aos servidores ocupantes de cargo público, seja o cargo efetivo ou comissionado. Direitos estes, Constitucionais, disposto no art. 7º c/c art. 39 da CF/88,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

[...] XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; Art. 39. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quanto o tema em questão:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (
RE 570.908
/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (
ARE 892004
AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Ademais, no caso concreto, não há qualquer comprovação de que o apelado tenha recebido as referidas verbas durante o exercício do cargo, motivo pelo qual se impõe a condenação do ente público ao pagamento dos valores correspondentes, conforme determinado na sentença recorrida.

Importante consignar, que o salário é crédito de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros créditos, motivo pelo qual nenhum motivo afigura-se apto a justificar o seu não pagamento, tampouco sujeito ao poder discricionário do gestor público.

Quantos as verbas consectárias, entendo que assiste razão ao apelante, devendo ser aplicados em sede de liquidação de sentença, o decidido nos temas de repercussão geral e de recursos repetitivos, fixados pelos Tribunais Superiores, a saber: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Por fim, ante a sucumbência recursal da Fazenda Pública, mantenho os honorários arbitrados, considerando estarem no limite do estipulado no art. 85, §2º do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para corrigir a aplicação das verbas consectárias, que devem observar o decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ em fase de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 08/04/2025